Tribunal: STF
Processo: RHC 262943
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.009.551/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, ao fundamento de que não havia patente nulidade no ato de reconhecimento em ação penal que apurava a prática do crime de roubo majorado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, é nulo e se tal nulidade compromete a condenação por roubo majorado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão agravada foi mantida, pois o reconhecimento pessoal foi corroborado por outros elementos de prova, como a prisão em flagrante do agravante na posse de um dos veículos roubados e os depoimentos das vítimas em juízo.



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade absoluta, desde que existam outros elementos probatórios autônomos e suficientes para fundamentar a condenação.



    5. Rever as conclusões das instâncias ordinárias demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.



    Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não implica nulidade absoluta, desde que existam outros elementos probatórios autônomos e suficientes para fundamentar a condenação (doc. 56).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    2.1. O reconhecimento pessoal de ELTON, realizado durante a investigação preliminar na Delegacia de Laranjeiras do Sul/PR, não observou o protocolo fixado no artigo 226 do Código e Processo Penal.



    2.2. Isso porque não houve a descrição individualizada da pessoa a ser reconhecida em momento pretérito ao ato de identificação. Pelo contrário, a descrição que consta nos autos de reconhecimento refere-se sempre aos três indivíduos envolvidos no delito, sem qualquer referência clara a qual deles seria identificado naquela oportunidade, ou até mesmo qual deles foi o identificado.



    [...]



    2.4. Além disso, não há assinatura das duas supostas testemunhas que deveriam estar presentes no ato, em ambos os autos de reconhecimento, sendo impossível assegurar que o reconhecimento seguiu o protocolo definido pela legislação (doc. 63, pp. 2-3).



    Nesse contexto, assevera:



    3.1. O prejuízo suportado por ELTON em razão da realização de reconhecimento pessoal em desconformidade com a lei se dá em razão deste ser o único elemento que o conecte a cena do crime.



    3.2. ELTON sustentou em seu interrogatório que receberia valores para transportar o veículo de Curitiba/PR até o município de Cascavel/PR. Sua conduta se amolda ao crime de receptação e não o de roubo.



    3.3. ELTON somente foi preso em flagrante por estar em posse do veículo mais de 10 DIAS APÓS O CRIME de roubo praticado em São João do Ivaí/PR. Portanto, o único elemento utilizado pelos decretos condenatórios para fundamentar a condenação do RECORRENTE é o reconhecimento pessoal, absolutamente nulo (doc. 63, p. 4).



    Por fim, sustenta:



    4.2. A decisão recorrida apontou a impossibilidade de se reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal tendo em vista que a condenação dos acusados foi baseada em outros elementos de prova, qual seja (i) a declaração das vítimas e (ii) a posse do veículo roubado. In verbis:



    [...]



    4.3. Todavia, tais elementos não comprovam a autoria do crime de roubo. A posse do bem subtraído, DEZ DIAS APÓS O FATO, pode, no máximo, configurar receptação, mas não autoriza a imputação do roubo.



    4.4. ELTON foi preso em flagrante conduzindo o veículo e sempre alegou ter recebido quantia para transportá-lo de um ponto a outro. Essa versão, coerente desde o início, é compatível com a receptação, jamais com a participação direta no assalto.



    4.5. Frisa-se que não houve reconhecimento em Juízo. Na audiência de instrução, as vítimas apenas confirmaram o ato realizado na delegacia, mas não apontaram ELTON em Juízo como autor do roubo. Inclusive, mencionaram que um dos acusados seria morador da região, sem especificar qual, sendo certo que ELTON não residia nas proximidades.



    4.6. Assim, a única prova que vincula ELTON ao crime de roubo é o reconhecimento pessoal feito na fase policial – justamente o ato cuja nulidade se requer. Afastado esse elemento, resta apenas a posse posterior do produto do roubo, fato insuficiente para se presumir a condenação por roubo (doc. 63, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus e, no mérito, o seu integral provimento a fim de que seja declarada a nulidade dos autos de reconhecimento de pessoa elaborados em contrariedade ao que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo como consequência a nulidade da sentença e acórdão posteriormente proferidos, a fim de que os autos retornem a fase de alegações finais para a continuidade da persecução penal, nos termos dos artigos 157 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal (doc. 63, p. 5).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Paraná apresentaram contrarrazões (docs. 76 e 77).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria da seguinte forma:



    O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.



    A insurgência se dá quanto à condenação do agravante, dada a alegação que lastreada, exclusivamente, em reconhecimento viciado na fase policial.



    Ocorre que, quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, in verbis:



    [...]



    Como é cediço, o agravante foi condenado à pena de 12 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal - CP.



    Ocorre que, diversamente do invocado pelo agravante, o reconhecimento procedido na fase policial não foi o único elemento a sustentar o édito condenatório pelo crime roubo majorado, dadas as seguras declarações das vítimas em juízo que ratificaram o ocorrido na fase policial, bem como o encontro da res em posse do agravante, ainda que alguns dias depois do delito; o que, evidentemente, não pode ser, simplesmente, desprezado.



    Como dito alhures, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar a condenação. Destacou-se que o agravante foi encontrado na posse de um dos veículos roubados. Além disso, ele foi formalmente reconhecido em juízo pelas vítimas, e elas ressaltaram que os roubadores estavam com os rostos descobertos durante a empreitada criminosa, o que facilitou a identificação.



    O voto condutor no acórdão do Tribunal a quo considerou o procedimento de identificação válido, afirmando que ele estava em consonância com outras provas e que as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal foram observadas. A autoria, segundo o acórdão, não se baseou apenas no reconhecimento, mas também em outros elementos de prova.



    Desse modo, ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, existem outros elementos de prova a demonstrar a imputação feita ao agravante, em especial, a posse do automóvel roubado, as seguras declarações das vítimas e a versão incrédula, vaga e dissociada do conjunto probatório apresentada pelo agravante.



    No mais, a eventual ausência de assinatura de testemunha no auto de reconhecimento da fase inquisitiva em nada compromete a conclusão pela condenação do agravante, na medida em que, está lastreada em conjunto probatório debatido em juízo, ou seja, formado sob o manto dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Até porque é entendimento reiterado nesta Corte Superior o de que eventual falha ocorrida na fase policial não macula a ação penal.



    Por fim, cumpre novamente registrar que rever as conclusões opostas pelas Instâncias ordinárias demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    [...]



    Assim, as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 57 — grifei).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta via recursal. 



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226, do Código de Processo Penal — CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla e detalhada. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas declarações das vítimas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento na delegacia foi corroborado pelas declarações das vítimas em juízo, as quais ratificaram o ocorrido na fase policial, além do fato de, alguns dias depois, um dos veículos roubados ter sido encontrado na posse do paciente.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE TENTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    [...]



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do Agravante. Precedentes.



    4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    [...]



    11. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 258.417 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/8/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023).



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Por fim, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 15/5/2025 (doc. 32, p. 27).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso (vide HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, DJe 24/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator